Tribunal: TJMT
Processo: 1017912-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017912-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), SILMARA APARECIDA PIZZATTO - CPF: 568.773.741-34 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ PIZZATO - CPF: 161.876.101-30 (AGRAVANTE), REJANE MARIA BRAUN PIZZATO - CPF: 352.539.911-15 (AGRAVANTE), ANGELA MARIZA PIZZATO - CPF: 182.041.471-04 (AGRAVANTE), SANDRA TERESINHA PIZZATTO PICOLI - CPF: 900.364.761-53 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ PIZZATTO - CPF: 326.197.581-49 (AGRAVANTE), TANIA MARIA PIZZATTO NOGUEIRA - CPF: 347.062.831-91 (AGRAVANTE), FERNANDO LOPES DOS SANTOS - CPF: 058.424.328-62 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ PIZZATTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCA DALENOGARE PIZATTO (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSE LUIZ PIZZATTO e Outros

AGRAVADO(S):
FERNANDO LOPES DOS SANTOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RENÚNCIA HEREDITÁRIA. HABILITAÇÃO DE CREDOR EM NOME DO HERDEIRO RENUNCIANTE. EXCLUSÃO DE BEM DO MONTE-MOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação às primeiras declarações, mantendo a habilitação do credor em nome de herdeiro renunciante e negando a exclusão de imóvel do plano de partilha.

II. Questão em discussão

2. A questão central é verificar se, diante da renúncia de herdeiro devedor, é cabível a habilitação do credor nos autos do inventário em substituição ao renunciante, conforme art. 1.813 do CC. Adicionalmente, discute-se a exclusão de bem do inventário com alegação de alienação prévia ao falecimento.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.813 do CC autoriza a habilitação de credores para aceitar a herança em nome do herdeiro renunciante quando houver prejuízo ao credor.

4. A ausência de comprovação suficiente da alienação do imóvel impede sua exclusão do
monte-mor
, conforme art. 1.245, §1o, do CC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A renúncia de herança, quando prejudicial ao credor, permite a sua habilitação no inventário em nome do herdeiro devedor, nos termos do art. 1.813 do CC."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.812, 1.813 e 1.245, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 10445405020218130000, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 09.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOSE LUIZ PIZZATTO e Outros
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155761717–
autos de origem PJE No 0030118-15.2017.8.11.0055
) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que acolheu parcialmente a impugnação das primeiras declarações.

Em
suas
razões recursais,
a
duz
que o ato de renúncia é irrevogável, nos termos do art. 1.812, do CC, não podendo, o herdeiro voltar atrás em sua decisão, motivo pelo qual a parte do herdeiro renunciante deverá ser acrescida à dos demais herdeiros da mesma classe, não podendo, assim, ser transferida ao agravado;

Afirma que apesar do agravante José Luiz ter conhecimento da existência da ação judicial promovida em seu desfavor pelo Agravado, no momento da renúncia do direito hereditário, este não tinha conhecimento da emissão da certidão de crédito.

Assevera que ao contrário do contido na
r.decisão
agravada, o herdeiro agravante José Luiz somente tomou conhecimento da certidão de crédito em 21/03/2018, visto que após a sua expedição, não houve intimação do herdeiro José Luiz, mas somente da patrona do Agravado;

Sustenta que ocorreu a renúncia pura, ou seja, renúncia plena onde a parte do renunciante será repartida entre todos os demais herdeiros, não havendo, portanto, o que se falar que o agravado aceita o quinhão, visto que se o herdeiro renunciou e não tem nada a receber, visto que a parte que caberia ao herdeiro renunciante, repita-se, incorpora o monte mor e será dividido entre os demais herdeiros da mesma classe que a sua, devendo, portanto, a
r.decisão
agravada ser reformada;

Afirma que o Inventariante substituído, ora agravado, incluiu o imóvel matriculado sob no 6.608, localizado no Distrito de Progresso, sendo certo que os agravantes informaram que tal imóvel fora vendido pelo meeiro
Delsi
e sua falecida esposa ainda nos idos de 1990, ao Sr. Luiz
Hiruyuki
Hirota.

Alega, ainda, que não poderia o D. Juízo a quo indeferir o pedido de exclusão do imóvel por ausência de provas por não serem apresentados “documentos idôneos para comprovar a propriedade do imóvel”, mas poderia sim ter determinado a realização de auto de constatação, onde facilmente poderia se comprovar que o comprador, Sr. Luiz
Hiruyuki
Hirota, reside no local desde longa data e que é o real e atual proprietário do bem, ou ainda, poderia, acaso entendesse que não case dilação aprobatória neste feito, ter determinado a exclusão do imóvel, para que fosse realizado o procedimento cognitivo devido, com a suspensão do inventário ou ainda, para posterior realização de sobrepartilha.

Ao final, requer seja liminarmente suspendido os efeitos da decisão objurgada para que seja reformada a
r.decisão
guerreada, suspendendo a decisão que determinou a habilitação do Agravado e a substituição do herdeiro renunciante José Luiz
Pizzato
, bem como determinou a manutenção no acervo patrimonial
da falecido
, do imóvel vendido há mais de 30 (trinta) anos – matrícula 6.608, sob pena de causar aos Agravantes danos graves ou de difícil reparação.

No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para confirmar todos os pedidos deduzidos em sede de liminar recursal.

Tutela recursal indeferida em ID. 225034692.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 223682695.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembarg
ador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOSE LUIZ PIZZATTO e Outros

AGRAVADO(
S): FERNANDO LOPES DOS SANTOS

VOTO

Egrégi
a Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOSE LUIZ PIZZATTO e Outros
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155761717–
autos de origem PJE No 0030118-15.2017.8.11.0055
) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que acolheu parcialmente a impugnação das primeiras declarações.

No âmbito recursal
, a parte Agravante
contestou
a decisão que manteve a habilitação do Agravado e a substituição do herdeiro renunciante, José Luiz
Pizzato
, no inventário. O Agravante
argumentou
que, conforme o art. 1.812 do Código Civil, a renúncia é irrevogável, devendo a parte do herdeiro renunciante ser acrescida aos demais herdeiros da mesma classe, sem que possa ser transferida ao Agravado.

O Agravante também
alegou
que, no momento da renúncia, José Luiz desconhecia a existência da certidão de crédito, tendo sido informado sobre sua expedição somente em 21/03/2018. Com base nisso,
defendeu
que a renúncia foi plena e irrestrita, e que o quinhão do herdeiro renunciante deveria ser redistribuído entre os herdeiros remanescentes.

Ainda,
impugnou
a inclusão no inventário de um imóvel de matrícula no 6.608, localizado no Distrito de Progresso, afirmando que o bem foi vendido na década de 1990.
O
Agravante
alegou
que o juízo de primeira instância deveria ter determinado a realização de diligências, como um auto de constatação, para comprovar a venda, ou, no mínimo, excluir o imóvel para futura sobrepartilha.

Diante disso, o Agravante
requereu
, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de evitar danos de difícil reparação, e, no mérito,
solicitou
a reforma integral da decisão para que seus pedidos fossem acolhidos.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação das primeiras declarações.

A decisão agravada
acolheu
parcialmente
as declarações
sob o seguinte fundamento:

“Inicialmente, com relação ao pedido de alteração do inventariante, reputo que a pretensão dos herdeiros comporta acolhimento, sendo desnecessária a instauração de incidente específico para tanto.

Afinal, umas das matérias passíveis de alegação pelos herdeiros na petição de impugnação é justamente a necessidade de alteração do inventariante (art. 627, inciso II, do CPC), cabendo ao juiz a tarefa de resolver essa questão processual nos próprios autos (art. 627, §2o, CPC).

No caso em apreciação, após análise detalhada dos autos, observa-se que o Sr. Fernando Lopes dos Santos não é sequer credor do espólio, mas de um dos herdeiros da falecida, mais especificamente do Sr. José Luiz Pizzatto, não tendo nenhuma relação direta com a causa capaz de justificar a sua manutenção na condição de inventariante

Ademais, em que pese o primeiro inventariante nomeado pelo juízo, qual seja, Sr.
Delsi
Luiz
Pizzato
, tenha sido desidioso com suas atribuições, este fato isolado não autoriza a nomeação de terceiro estranho ao processo para o posto de inventariante, sobretudo quando
houverem
outros herdeiros aptos ao exercício deste encargo, em atenção a ordem preferencial do artigo 617 do CPC.

Portanto, acolho o pedido de destituição do Sr. Fernando Lopes dos Santos do encargo de inventariante, substituindo-o pela herdeira Silmara Pizzatto, providência compatível com a escolha dos herdeiros (id 127551772), bem como ao disposto no artigo 617 do CPC.

Por outro lado, quanto aos efeitos da renúncia do quinhão hereditário pelo herdeiro Sr. José Luiz Pizzatto, entendo que o pedido realizado pelo credor comporta acolhimento, pois ao tempo da renúncia, ocorrida em 25/09/2017 (id 127551783), o herdeiro já tinha ciência que era devedor do Sr. Fernando Lopes dos Santos, conforme comprova a certidão de crédito expedida em 07/08/2017 (id 57941455 – pg. 36).

Logo, considerando que o ato de renúncia resulta em prejuízo ao credor do herdeiro, viável a aplicação do artigo 1813 do Código Civil, em que se permite ao lesado aceitar a cota-parte da herança renunciada pelo herdeiro devedor, senão vejamos:

Art. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante.

§ 1 o A habilitação dos credores se fará no prazo de trinta dias seguintes ao conhecimento do fato.

A jurisprudência respalda o raciocínio acima:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - CREDOR: HERANÇA: ACEITAÇÃO: POSSIBILIDADE - RENÚNCIA: PREMISSA. 1. A validada da renúncia à herança por um dos herdeiros constitui requisito para a aceitação dela pelo credor em seu nome, motivo por que
deve-se
decotar da decisão o excerto pelo qual equivocadamente declarada inválida a própria renúncia, sob pena de contradição no ato decisório. 2. Demonstrada a existência de dívida do herdeiro e indiciado o prejuízo causado ao credor em virtude da renúncia à herança, é de se admitir a aceitação por este terceiro nos termos do art. 1.813 do Código Civil (CC). (TJ-MG - AI: 10445405020218130000, Relator: Des. (a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 09/11/2021, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021).

Assim, considerado que o credor Fernando Lopes dos Santos alega ter tomado conhecimento da renúncia no dia 29/08/2023, tendo se manifestado logo em seguida, no dia 03/09/2023, dentro do prazo estabelecido pelo art. 1813 do CC, com os herdeiros não tendo apresentado qualquer prova em sentido contrário, viável o acolhimento do pedido de habilitação no inventário em substituição ao herdeiro José Luiz Pizzatto.

Por fim, o último objeto de controvérsia entre as partes diz respeito a necessidade de retificação das primeiras declarações, especificamente no que se refere a exclusão do imóvel de matrícula no. 6.608 do plano de partilha.

Neste sentido, apesar dos herdeiros alegarem que o imóvel foi vendido em momento anterior ao falecimento da autora da herança, verifica-se que o bem ainda está registrado em nome da falecida perante o cartório de imóveis. Consequentemente, a “de cujus” continua sendo considerada proprietária para todos os fins de direito, nos termos do artigo 1245, §1o, do Código Civil.

Demais disso, verifica-se que os herdeiros não apresentaram provas concretas da existência da alienação, como eventual escritura pública, ainda que não registrada, minutas contratuais, comprovantes de pagamento, entre outros atos típicos de alienação, de modo que a mera declaração unilateral do suposto comprador (id 131740205), não se afigura como documento idôneo para comprovar a propriedade do imóvel, a qual exigiria dilação probatória incompatível com a via judicial do inventário (art. 612 do CPC).

Deste modo, como os herdeiros não comprovaram a venda do bem, conclui-se que o indeferimento do pedido de exclusão da partilha de imóvel de matrícula no. 6.608 é medida que se impõe ao caso em tela.

Posto isso:

I. - ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação das primeiras declarações para o fim de destituir o Sr. Fernando Lopes dos Santos da função de inventariante, substituindo-o pela herdeira Silmara Pizzatto, a qual deverá ser intimada para assinar o termo de inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias.

II. - DEFIRO o pedido de transmissão do quinhão hereditário renunciado pelo herdeiro José Luiz Pizzatto em favor do credor Fernando Lopes dos Santos, bem como o pedido de habilitação nestes autos.

III. – INDEFIRO o pedido de exclusão da partilha do imóvel de matrícula no. 6.608 do
monte-mor
.

IV. – INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

V. – INTIME-SE o credor Fernando Lopes dos Santos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto à insurgência dos herdeiros em relação ao valor de avaliação dos bens em partilha, conforme petição de id 131740204, bem como para que providencie os atos necessários para cancelar a penhora no rosto dos autos envolvendo o quinhão do herdeiro José Luiz
Pizzato
, considerando que se sub-rogou na posição deste.

VI. – Após, voltem-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes a respeito da instauração ou não da fase de avaliação dos bens do inventário.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise das
primeiras
declarações.

Com efeito, ao proferir sua escorreita decisão o Juízo singular consignou que:

“Por outro lado, quanto aos efeitos da renúncia do quinhão hereditário pelo herdeiro Sr. José Luiz
Pizzatto
, entendo que o pedido realizado pelo credor comporta acolhimento,
pois ao tempo da renúncia, ocorrida em 25/09/2017 (id 127551783), o herdeiro já tinha ciência que era devedor do Sr. Fernando Lopes dos Santos, conforme comprova a certidão de crédito expedida em 07/08/2017 (id 57941455 – pg. 36).

Logo,
considerando que o ato de renúncia resulta em prejuízo ao credor do herdeiro, viável a aplicação do artigo 1813 do Código Civil, em que se permite ao lesado aceitar a cota-parte da herança renunciada pelo herdeiro devedor
, senão vejamos:

Art
. 1.813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante.

§ 1 o A habilitação dos credores se fará no prazo de trinta dias seguintes ao conhecimento do fato.

A jurisprudência respalda o raciocínio acima:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - CREDOR: HERANÇA: ACEITAÇÃO: POSSIBILIDADE - RENÚNCIA: PREMISSA. 1. A validada da renúncia à herança por um dos herdeiros constitui requisito para a aceitação dela pelo credor em seu nome, motivo por que deve-se decotar da decisão o excerto pelo qual equivocadamente declarada inválida a própria renúncia, sob pena de contradição no ato decisório. 2. Demonstrada a existência de dívida do herdeiro e indiciado o prejuízo causado ao credor em virtude da renúncia à herança, é de se admitir a aceitação por este terceiro nos termos do
art
. 1.813 do Código Civil (CC). (TJ-MG - AI: 10445405020218130000, Relator: Des. (a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 09/11/2021, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021).

Assim,
considerado que o credor Fernando Lopes dos Santos alega ter tomado conhecimento da renúncia no dia 29/08/2023, tendo se manifestado logo em seguida, no dia 03/09/2023, dentro do prazo estabelecido pelo
art
. 1813 do CC, com os herdeiros não tendo apresentado qualquer prova em sentido contrário, viável o acolhimento do pedido de habilitação no inventário em substituição ao herdeiro José Luiz
Pizzatto
.

Por fim, o último objeto de controvérsia entre as partes diz respeito a necessidade de retificação das primeiras declarações, especificamente no que se refere a exclusão do imóvel de matrícula no. 6.608 do plano de partilha.

Neste sentido,
apesar dos herdeiros alegarem que o imóvel foi vendido em momento anterior ao falecimento da autora da herança, verifica-se que o bem ainda está
registrado
em nome da falecida perante o cartório de imóveis
. Consequentemente, a “de
cujus
” continua sendo considerada proprietária para todos os fins de direito, nos termos do artigo 1245, §1o, do Código Civil.

Demais disso,
verifica-se que os herdeiros não apresentaram provas concretas da existência da alienação, como eventual escritura pública, ainda que não registrada, minutas contratuais, comprovantes de pagamento, entre outros atos típicos de alienação, de modo que a mera declaração unilateral do suposto comprador (id 131740205), não se afigura como documento idôneo para comprovar a propriedade do imóvel, a qual exigiria dilação probatória incompatível com a via judicial do inventário
(
art
. 612 do CPC).

Deste modo, como os herdeiros não comprovaram a venda do bem, conclui-se que o indeferimento do pedido de exclusão da partilha de imóvel de matrícula no. 6.608 é medida que se impõe ao caso em tela.” –
Grifo Nosso

Na hipótese, em que pese os agravantes sustentem que a renúncia é irrevogável, nos termos do
art
. 1.812, do CC, não podendo, o herdeiro voltar atrás em sua decisão, vê-se, a priori, que o caso se amolda perfeitamente na hipótese prevista no
art
. 1.813 do Código Civil.

Isso porque o referido dispositivo é cristalino ao preceituar que “quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante.”

Como bem observado pelo juízo
a quo
, o herdeiro renunciante já tinha ciência que era
dev
edor do Sr. Fernando Lopes dos Santos, porquanto tem-se evidente o prejuízo ao credor de modo a justificar o acolhimento do pedido de habilitação.

De igual maneira, entendo que andou bem o juízo quanto ao imóvel objeto do rec
urso, notadamente porque caberia
aos agravante
s
comprovar suas alegações, sobretudo considerando que o bem ainda está
registrado
em nome da falecida perante o cartório de imóveis.

Denota-se dos argumentos recursais que os agravantes tentam terceirizar a responsabilidade de comprovar a alienação do imóvel ao juízo de origem, sem ao meno
s trazer aos autos o mínimo de elementos de prova a fim de se desonerar do seu próprio ônus probatório, o que evidentemente afasta a tese
recursal
.

É mister destacar que em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofunda
das acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Não é dema
siado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois, em sendo julgado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024